Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No cumprimento de sentença, não é possível nem a majoração da verba honorária fixada na fase de conhecimento nem a supressão da determinação de sua compensação, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Recurso conhecido e desprovido.